Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020005-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA - CPF: 722.226.891-04 (EMBARGANTE), JOSE LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 703.091.321-34 (EMBARGADO), M. P. M. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. M. D. M. - CPF: 078.325.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020005-09.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S):

PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA

EMBARGADO (S):

JOSÉ LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS ALIMENTOS GUARDA DE MENORES – ALIMENTOS MAJORADOS PARA 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA

CADA UMA DAS FILHAS MENORES – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente o vício apontado pela parte embargante para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

2. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, para majorar os alimentos devidos às filhas menores para o valor equivalente a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais (ID 255122159) sustenta a parte embargante que o acórdão incorre em omissão por não ter constado expressamente que o valor majorado refere-se a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias para cada uma das filhas menores, como estabelecido na decisão liminar.

Aduz que referida omissão pode gerar dúvidas quanto à interpretação do comando judicial, prejudicando a correta execução.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sando o vício apontado, fazendo constar que os alimentos majorados para 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, refere-se ao montante devido para cada uma das filhas menores.

Sem contrarrazões (ID 258893685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois embora tenha sido parcialmente provido de modo a confirmar a liminar recursal que havia majorado os alimentos devidos a cada uma das filhas para o montante de 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, deixou de fazer constar expressamente tal informação em seu dispositivo.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício apontado, de modo a constar expressamente no dispositivo do voto que os alimentos foram majorados para 80% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, para cada uma das filhas.

Assim,
onde se lê
:
“[...]
dou parcial provimento ao recurso
para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias [...].”
,
leia-se
: “[...]
dou parcial provimento ao recurso
para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, para cada uma das filhas menores [...]”.

Ante o exposto
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão existente no dispositivo do acórdão para que onde
consta:

“[...]
dou parcial provimento ao recurso
para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias [...].”
,
conste:
“[...]
dou parcial provimento ao recurso
para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, para cada uma das filhas menores [...]”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025